Tribunal: TJSP
Processo: 1000819-18.2022.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA APRESENTADA PELO AUTOR. RECURSO DO INSS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA APÓS A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. PEDIDO APRESENTADO ANTES DA CITAÇÃO. NÃO HOUVE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELA AUTARQUIA. DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. ART. 485,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA APRESENTADA PELO AUTOR. RECURSO DO INSS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA APÓS A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. PEDIDO APRESENTADO ANTES DA CITAÇÃO. NÃO HOUVE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELA AUTARQUIA. DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. ART. 485, INCISO VIII E § 4o, do CPC. AUTOR ISENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DESPESA A CARGO DA FAZENDA ESTADUAL A SER EXIGIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REFERÊNCIA EXPRESSA A ARTIGOS DE LEI.
1. RECURSO DO INSS. Pretensão de reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, homologando pedido de desistência formulado pelo segurado. Alegação de impossibilidade de o autor desistir da ação após a realização de perícia médica. Rito processual próprio das ações previdenciárias, previsto na Recomendação Conjunta no 1/2015 do CNJ e na Lei no 14.331/2022, que incluiu o artigo 129-A, §§ 2o e 3o, à Lei 8.213/91. Adiantamento do exame pericial. Ausente citação e apresentação de contestação pelo INSS. Desnecessário o consentimento da parte contrária com o requerimento de desistência, a teor do art. 485, VIII e § 4o do CPC. Não provimento do apelo.
2. Isenção do segurado ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência. Art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
3. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS NO PROCESSO. Despesa a cargo da Fazenda Estadual, conforme entendimento amparado no Tema 1.044/STJ. Necessidade de se observar a tese jurídica definida no julgamento de recurso repetitivo. Inteligência do art. 927, inciso III, do CPC. Cobrança dos valores a ser pleiteada em ação própria, a ser movida pelo INSS em face da Fazenda Pública, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, dado que o ente federativo não figurou como parte no processo. Art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil. Julgados desta 17a Câmara de Direito Público.
4. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO, com observação.